Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-67.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011549-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA - CNPJ: 07.630.578/0001-70 (RECORRIDO), JEFFERSON NARIMATSU - CPF: 034.883.119-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. DIFERENÇA DE VALOR NO ABASTECIMENTO. PROMOÇÃO VINCULADA A FORMAS ESPECÍFICAS DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I,
CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PROMOCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta propaganda enganosa, oriunda de diferença de valor em promoção de combustível.

Para a caracterização do direito à indenização, o Código de Processo Civil exige que o autor comprove o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, cabia ao autor demonstrar que cumpriu os requisitos para ser beneficiário da promoção, a qual estava condicionada ao pagamento via PIX, dinheiro ou cheque à vista, o que não restou comprovado.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme estabelecido pelo CDC, não afasta a necessidade de prova dos requisitos de dano e nexo causal, sendo necessário que a publicidade e a condição promocional tenham sido adequadamente informadas, o que foi demonstrado pela parte ré.

A simples frustração do autor quanto ao valor cobrado, em razão de escolha de forma de pagamento distinta das condições promocionais, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, pela alteração da verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, sendo cabível a aplicação de multa.

Recurso conhecido e d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu o pedido de dano moral
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por ISAIAS ALVES DE SOUZA, que visa reformar a sentença de improcedência proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá em ação de indenização por danos morais e
materiais contra o POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA.
O recorrente alega cobrança indevida por diferença de valor em combustível adquirido em promoção e pleiteia indenização pelos supostos danos.

O autor argumenta que, ao visualizar uma promoção para óleo diesel, abasteceu seu veículo, acreditando estar pagando o valor de R$ 5,55
(cinco reais e cinquenta e cinco centavos),
por litro. Contudo, verificou posteriormente que o valor efetivamente cobrado foi de R$ 5,69
(cinco mil reais sessenta e nove centavos)
por litro, resultando em uma diferença de R$ 8,30
(oito reais e trinta centavos)
. Com base nisso, ingressou com a presente demanda, solicitando a devolução em dobro da quantia e a compensação por danos morais.

Em sua defesa, o POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA esclareceu que a promoção era restrita a pagamentos via PIX, dinheiro ou cheque à vista, e que o autor efetuou o pagamento por meio de cartão de crédito, excluindo-se, portanto, das condições promocionais anunciadas. A ré ainda requereu a condenação do autor por litigância de má-fé, alegando que ele distorceu os fatos ao tentar configurar um direito indenizatório inexistente.

A sentença proferida pelo juiz de primeira instância julgou improcedente o pedido do autor, baseando-se em fundamentos sólidos que merecem ser mantidos, conforme demonstrado a seguir.

Conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Nesse caso, cabia ao autor comprovar que realizou o pagamento nas condições que
lhe garantiriam o benefício da promoção (PIX, dinheiro ou cheque à vista), ou que houve falha do fornecedor em tornar essa condição clara. No entanto, o autor optou por pagamento em cartão de crédito, modalidade excluída da promoção, conforme demonstrado nos autos pela parte ré. Não se desincumbindo do seu ônus de prova, resta comprometida a pretensão indenizatória do autor, uma vez que não apresentou provas suficientes para constituir o direito alegado.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando o autor não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou esse entendimento em casos análogos, afirmando que,
"Cumpre ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e, não se desincumbindo desse ônus, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
"

Embora a responsabilidade objetiva do fornecedor seja regra nas relações de consumo, ela não exime o consumidor de comprovar a ocorrência de danos e do nexo causal para pleitear a reparação. O CDC assegura que o consumidor tem direito à informação clara e precisa, conforme artigo 6º, III, e que a publicidade deve ser verdadeira. Entretanto, a parte ré demonstrou que a oferta era restrita a modalidades específicas de pagamento, o que foi devidamente comunicado e registrado em documentos acostados aos autos.

O simples desencontro entre a expectativa do autor e as condições da promoção não configura, por si só, dano moral indenizável. Conforme entendimento do STJ e da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, o dano moral não se configura por mero dissabor ou frustração. No caso, o valor promocional estava condicionado a modalidades de pagamento
específicas, e o autor, ao escolher outra forma de pagamento, assumiu o custo aplicável à sua escolha.

Por fim, a sentença aplicou corretamente a penalidade por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC, uma vez que o autor alterou a verdade dos fatos na tentativa de obter indenização, induzindo o juízo a erro. Esse comportamento justifica a multa aplicada e os honorários advocatícios fixados, sendo uma medida pedagógica e de preservação da lealdade processual.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995)
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024